Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702730-48.2022.8.07.0018 APELANTE: CEBRAL COMERCIO E EXIBICOES BRASILIA LTDA, ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os impetrantes interpuseram apelação da r. sentença (id. 118435771) que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão de litispendência, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC. Intimados a se manifestarem se persiste o interesse na apelação interposta nestes autos, observado o conteúdo da petição apresentada pelo Distrito Federal em 06/05/2022 no MSG 0702813-35.2020.8.07.0018 (id. 36570021), os impetrantes informaram que não têm mais interesse no julgamento do recurso (id. 36948515). Isso posto, não conheço da apelação, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 6 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora